Tribunal: STF
Processo: ARE 1461612
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM ALIMENTOS. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PARTILHA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. CÓDIGO CIVIL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM ALIMENTOS. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PARTILHA. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP N. 1.660.947/TO), A SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA, ASSIM COMO A SEPARAÇÃO JUDICIAL, PÕE TERMO AOS DEVERES MATRIMONIAIS E AO REGIME DE BENS, NÃO HAVENDO EMPECILHO À FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NAS RELAÇÕES PATRIMONIAIS. 



    2. NO CASO, SENDO INCONTROVERSA A SEPARAÇÃO DE FATO EM NOVEMBRO DE 2000, E TENDO A PRESENTE AÇÃO SIDO INTENTADA PELA RECORRENTE APENAS EM MAIO DE 2021, OU SEJA, QUANDO JÁ DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS PREVISTO NO ART. 205 DO CC/2002, DEVE SER MANTIDO O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE PARTILHA. 



    3. A APRESENTAÇÃO DE QUESTÕES PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO NÃO INDUZ À RESPOSTA DE TODOS OS ARTIGOS REFERIDOS PELA PARTE, MORMENTE PORQUE FORAM ANALISADAS TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES PARA SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Doc. 11, p. 6)



    Os embargos de declaração opostos por M.E.S.P (Doc. 15) foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, M.E.S.P. apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 226, § 6º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido, “ao emprestar os mesmos efeitos do divórcio à separação de fato, NEGA VIGÊNCIA e CONTRARIA O PREVISTO no referido parágrafo” (Doc. 22, p. 13). Alega que a decisão impugnada “merece ser reformada para o efeito de ser afastada a declaração da prescrição da pretensão da recorrente em relação à partilha de bens” (Doc. 22, p. 14). Argumenta que “a data da separação de fato, por exemplo, é importante para delimitar algumas questões fundamentais, entre elas, evitar a comunicação de bens adquiridos por um dos cônjuges após esta data, obstando o enriquecimento sem causa” (Doc. 22, p. 33). Salienta que, ao “se considerar a validade e eficácia do previsto no § 6º do artigo 226 da Constituição Federal, percebe-se que não fluiu o prazo prescricional, pois o divórcio somente foi decretado em 11.08.2021 e não houve separação judicial prévia” (Doc. 22, p. 38). Requer, ao final, o provimento do recurso para (i) declarar que o casamento somente se extingue pelo divórcio; (ii) que seja afastada a declaração de prescrição em relação à partilha de bens; (iii) que seja reformada a decisão que extinguiu o feito em relação às litisconsortes (Doc. 22, p. 45).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão de partilha, nos seguintes termos: 



    “Sendo assim, sendo incontroversa a separação de fato em novembro de 2000, e tendo a presente demanda sido intentada pela recorrente apenas em 19.05.2021, ou seja, quando já decorrido o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002, que entrou em vigor em 11.01.2003, deve ser mantida incólume a solução endereçada na origem, no sentido da ocorrência da prescrição da pretensão de partilha.” (Doc. 11, p. 4)



    Nesse contexto, saliente-se que a controvérsia quanto à prescrição não dá ensejo ao cabimento de recurso extraordinário, por situar-se no âmbito infraconstitucional. A violação reflexa e oblíqua da Constituição da República, decorrente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais, torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:  



    ”DIREITO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. PEDIDO REIVINDICATÓRIO PREJUDICADO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.412.771-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 25/07/2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MILITARES. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO DECRETADA NA ORIGEM. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL RENÚNCIA. DECRETO N. 20.910/1932. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 661.242-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à aplicação da prescrição total ou parcial em processo trabalhista, por restringir-se a tema infraconstitucional (ARE 697.514, Rel. Min Gilmar Mendes). O exame do recurso extraordinário revela que a hipótese envolve alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 669.063-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 06/12/2013)  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.5.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, caput, e 7º, XXIX, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 741.688-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/10/2013)



    Demais disso, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



     Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente